Tribunal: TJES
Processo: 0000038-11.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de acordo de não persecução penal; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal ou aplicação de fração de aumento mais benéfica; (iv) concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base; (iii) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e de vínculo com organização criminosa. O conjunto probatório comprova a dedicação habitual do réu ao tráfico de drogas, em razão da quantidade, variedade e local da apreensão dos entorpecentes, sua confissão e elementos colhidos na prisão em flagrante. Assim, mostra-se inviável o reconhecimento da minorante.
Não sendo reconhecida a minorante, resta prejudicado o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de acordo de não persecução penal.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.
Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso em tela, a majoração da pena basilar se mostrou desproporcional, razão pela qual deve ser procedida a redução do patamar utilizado pelo magistrado sentenciante.
Não há fundamento para conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e não há fatos supervenientes que justifiquem a alteração dessa situação, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 979.207, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 08/05/2025; STJ, AgRg no HC 977.204, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 26/05/2025; STJ, AgRg no HC 987.753, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 20/05/2025; STJ, AREsp 2.717.526, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 03/01/2025; TJSP, ACr 1501516-19.2023.8.26.0537, Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno, j. 31/10/2023; TJES, APCr 0000357-93.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 26/03/2024; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000038-11.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ALVES SEDANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 23/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO ALVES SEDANO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte (id 13591714), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, sediadas no id 13591721, a defesa requer a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente remessa dos autos ao representante ministerial para que seja oportunizado ao recorrente o direito ao acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Postula ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, ou o emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação das frações de aumento de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativo. Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões apresentadas no id 13591730, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no ID 13960767, da lavra do Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Boa tarde Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; é uma honra compor novamente a tribuna com Vossa Excelência; cumprimento também os demais Desembargadores, doutor Eder Pontes; doutor Fernando Zardini; cumprimento a douta Procuradora de Justiça; serventuários; colegas advogados na presença do doutor Lucas; doutor Homero, que estava presente também. Que tenhamos uma profícua tarde de trabalhos.

Excelência, trata-se de um recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que na opinião da Defesa é uma sentença teratológica e absurda. Segundo a denúncia policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina viram o acusado em atitude suspeita. Realizaram abordagem e encontraram drogas.

Inicialmente era um processo tranquilo, réu confesso. Foram encontrados naquela oportunidade 67,36 gramas de maconha, 54,8 gramas de crack, 50,4 gramas de cocaína conforme laudo do ID 13591698.

Como já afirmei o acusado é réu confesso desde a delegacia. Fizemos audiência. Em alegações finais a Defesa discorreu algumas teses que deveriam ser aplicadas na condenação e, para minha surpresa, a sentença fugiu e muito do que prevê a jurisprudência deste Tribunal e também dos Tribunais Superiores.

Em alegações finais pedi a condenação do recorrente, afinal ele confessou a propriedade da droga. O processo não houve nulidades, só que pedi a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º. E aqui digo que a sentença foi um tanto quanto injusta porque para negar a causa de redução de pena, o magistrado afirmou que não poderia aplicar porque o réu “era conhecido da polícia”.

O réu nunca respondeu um inquérito. O réu nunca respondeu a um processo. E o pior, quando falo que a sentença é absurda é porque tanto o STJ como até o próprio STF possuem entendimento sedimentado há bastante tempo, que se nem inquéritos e ações penais em curso afastam a causa de redução de pena, o ser conhecido da polícia também não poderia.

O ser conhecido da polícia não presume aquela prática delitiva é reiterada, assim como não presume uma integração ou organização criminosa. E isso o STF vem sedimentando desde 2018. E ainda para afastar a causa de redução de pena é necessário que fique provado que o réu integra organização criminosa. E isso não constou nos autos.

Na verdade, o contrário. A defesa trouxe declarações de empregadores que o réu trabalhava no ID 13591694. Para fundamentar a decisão o magistrado se utilizou de um julgado que não tem muito a ver com este. No julgado citado pelo magistrado para fundamentar sua decisão, ele cita um processo com vários réus, uma quantidade muito superior de drogas e ainda vários materiais utilizados para a traficância. No caso dos autos só foi encontrada a droga junto com o recorrente.

O recorrente foi encontrado sozinho e a droga não foge do cotidiano, não é uma quantidade extraordinária. Inicialmente a Defesa pede que seja aplicada a causa de redução de pena do artigo 33, § 4º.

Em relação à pena base, ao fazer a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, das oito circunstâncias o magistrado considerou como circunstância negativa apenas uma, que foi a quantidade da droga que ele diz ser exagerada. Mesmo das oito circunstâncias, analisando uma única negativa, ele aumentou a pena base em metade. A pena base ficou em 7 anos e 6 meses de reclusão. Uma única circunstância judicial negativa elevou a pena base em metade.

A Defesa discorre no corpo do recurso que esse aumento de pena destoa completamente da jurisprudência. Saliento que a quantidade de droga já está inserida no tipo penal, não é uma quantidade extraordinária, mas ainda que fosse extraordinária, aumentar em metade a fundamentação utilizada é inidônea.

A jurisprudência do STJ afirma que as circunstâncias judiciais devem ser valoradas de um sexto a um oitavo. O magistrado fixou em metade uma única circunstância.

Para fundamentar meu pedido, juntei aos autos diversas jurisprudências deste Órgão, juntei jurisprudências do STJ, do STF todas no mesmo sentido. Fiz questão de trazer até jurisprudências mais antigas. Não costumo trazer, mas jurisprudências de 2018, 2019 afirmando o que a Defesa vem sustentando não é de hoje. Já é de bastante tempo, especialmente em relação ao tráfico privilegiado e a causa de aumento da pena base.

Por fim, excelências, a Defesa pede a liberdade. Que o réu seja posto em liberdade, tendo em vista que com a condenação correta, certamente seu regime de cumprimento de pena iria para um regime aberto. Ainda que ficasse no regime semiaberto, ele já está há mais de 7 meses preso. Feita a correção na sentença e ainda a detração, certamente ele iria para um regime aberto.

Assim, a Defesa pede que a prisão do réu seja revogada, frisando o princípio da homogeneidade, o princípio do
in dubio
pro r
e
u
. O réu é primário, possui residência fixa, família, esposa, filha, declaração de trabalho e não tem nenhum elemento concreto para que o réu continue preso.

Nesses termos, é o que a Defesa pede e espera o deferimento. Devolvo a palavra à Presidência. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente cumprimento o douto advogado e peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
20/08/25

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado do apelante, Dr. Iago Gama Lima, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO ALVES SEDANO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte (id 13591714), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, sediadas no id 13591721, a defesa requer a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente remessa dos autos ao representante ministerial para que seja oportunizado ao recorrente o direito ao acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Postula, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, ou o emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação das frações de aumento de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativo. Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do primeiro pleito formulado pela defesa do recorrente, qual seja, reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que
LEONARDO ALVES SEDANO
se dedicava às atividades criminosas, em razão da quantidade e da nocividade das drogas apreendidas, e das circunstâncias da prisão em flagrante,
in verbis
:

Doutra banda, destaco que a elevada quantidade, diversidade e a nocividade das drogas apreendidas (81 buchas de maconha; 26 pedras de crack, com massa total de 3,6 gramas; 2 pedras de crack, com massa total de 51,2 gramas; 07 papelotes de cocaína, ) 7 unidades de material em pó, com massa total de 1,2 grama; 3 papelotes de cocaína, com massa total de 49,2 gramas) aliadas as circunstâncias da prisão em flagrante e ao depoimento dos policiais militares, no sentido de que o envolvimento do réu no tráfico de drogas é conhecido na região, revelam que o réu dedicava-se à atividade criminosa, fazendo, do tráfico, seu meio de vida,
inviabilizando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Assim entende jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

49850591 - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta. 3. Mostra-se prejudicado o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado em primeiro grau as arbitrou no mínimo previsto em Lei, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão.
4. A quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de materiais utilizados para o embalo da droga, indicam a dedicação dos réus à traficância e impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Precedentes do c. STJ.
5. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo. 6. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0000378-64.2022.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

Ao contrário do delineado pela defesa do recorrente, tenho que a fundamentação procedida se mostra apta para afastar a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nessa quadra, cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para rechaçar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme delineado pelo seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO CORPUS. PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o, pleiteando a aplicação da habeas corpus causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33da Lei de Drogas). A Defesa sustenta que o agravante é primário e possui bons antecedentes, e que a quantidade de droga não deveria, por si só, afastar o benefício da minorante. II. Questão em discussão 2. A discussão é se a decisão de afastar a aplicação do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa. III. Razões de decidir 3.
O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentado de maneira idônea e com base em elementos concretos, como o do modus operandi crime e a significativa quantidade de droga apreendida (193 kg de maconha)
. 4. A reanálise do conjunto fático-probatório, necessária para modificar as conclusões do acórdão, é inviável em sede de habeas, que não permite o revolvimento de provas. corpus 5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. 1. A decisão de afastar a aplicação do tráfico Tese de julgamento: privilegiado deve ser fundamentada com base em elementos concretos que indiquem a dedicação do réu à atividade criminosa. 2.A reanálise do conjunto fático-probatório é inviável em sede de. habeas corpus Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. Dispositivos relevantes citados: STF, AGRG no HC 180.365, Rel. Min. Jurisprudência relevante citada: Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AGR noHC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020. (STJ; AgRg-HC 979.207; Proc. 2025/0033665-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/05/2025).

In casu
, importante rememorar que o réu foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecentes, qual seja, 81 (oitenta e uma) buchas de maconha, pesando ao todo 67,3g (sessenta e sete gramas e três decigramas), 02 (dois) pedaços grandes e 24 (vinte e quatro) pedras de crack, com massa total de 54,8g (cinquenta e quatro gramas e oito decigramas), e 07 (sete) pedaços grandes e 07 (sete) papelotes de cocaína, com peso de 50,4g (cinquenta gramas e quatro decigramas), e que a traficância era desenvolvida em uma localidade de uma pequena cidade do interior, nas proximidades de uma área de recreação (campo de futebol).

Também merece ser destacado, que o réu era conhecido como um dos principais traficantes que atuam na cidade de São Domingos do Norte, integrando a facção criminosa conhecida como “Tropa do Baiano”, conforme asseverado pelos policiais militares responsáveis pelas diligências que resultaram na sua prisão em flagrante.

Por fim, imperioso destacar que o próprio acusado, ao ser interrogado pela autoridade judicial (arquivo incluso no
link
acondicionado no id 13591712), confirmou que era a segunda vez que tinha pego um carregamento de drogas para comercializar na cidade de São Domingos do Norte, e que decidiu vender drogas porque não estava conseguindo trabalho.

Assim, tenho por devidamente evidenciado que o réu
LEONARDO ALVES SEDANO
se dedica ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficante eventual ou ocasional. Sobre o tema, importante destacar o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante na posse de entorpecentes. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Quantidade de entorpecentes utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria configura bis in idem. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Apreensão de anotações de contabilidade. Apelante que se encontrava em liberdade provisória pela prática de delito da mesma natureza e atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Elementos aptos a evidenciarem dedicação a atividades criminosas. Regime prisional inicial abrandado para o semiaberto em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 1501516-19.2023.8.26.0537; Ac. 17309818; São Bernardo do Campo; Décima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 31/10/2023; DJESP 16/11/2023; Pág. 3392).

Em razão disso, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, mostra-se inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme pretendido pelo apelante. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DO TRÁFICO HABEAS CORPUS PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por José Dagner Rojas Parada contra decisão que denegou impetrado pela Defensoria Pública, com habeas corpus o objetivo de reconhecer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O agravante alega ausência de elementos concretos para afastar o redutor e desproporcionalidade na imposição do regime fechado, diante da quantidade de droga apreendida (918,4g de maconha) e de sua primariedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentado com base em elementos concretos dos autos; e (II) estabelecerse o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos podem ser mantidos, mesmo diante das alegações de primariedade e quantidade de droga não expressiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O substitutivo de recurso próprio é inadmitido pelo habeas corpus Superior Tribunal de Justiça, salvo em caso de flagrante ilegalidade, ausente no caso concreto. 4. O acórdão estadual apontou fundamentos concretos e idôneos para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, destacando a elevada quantidade de droga (três tijolos prensados de maconha com aproximadamente 30cm cada), ausência de comprovação de atividade lícita e contexto que revela envolvimento habitual do réu com o tráfico. 5.
A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e natureza da droga, associadas a outras circunstâncias do caso, podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, desde que a decisão seja devidamente motivada
. 6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do réu à atividade criminosa exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. A imposição do regime inicial fechado, com base na quantidade de droga e nas circunstâncias do delito, encontra amparo nos arts. 33, §§ 2º e 3º,do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, o que descaracteriza constrangimento ilegal. lV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-HC 977.204; Proc. 2025/0022261-7; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 20/05/2025; DJE 26/05/2025).

Destarte, tendo em vista a impossibilidade de acolhimento do pedido defensivo que reconhecimento do tráfico privilegiado, tenho que o pleito de remessa dos autos ao representante ministerial para que seja oportunizado ao recorrente o direito ao acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, deve restar prejudicado.

Prosseguindo, passo à análise do pedido defensivo de redução da pena-base aplicada para o crime de tráfico de drogas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que houve a exasperação da pena-base, apenas em razão da desvaloração da circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, resultando na pena-base de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao considerar a variedade e a quantidade de drogas apreendidas na ocasião.

Por oportuno, saliento que a fundamentação utilizada se mostra idônea, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que na ocasião foram apreendidas 03 (três) tipos de substância entorpecentes, sendo duas delas de elevada nocividade (cocaína e crack), e outra, apesar da sua baixa nocividade, em grande quantidade se consideramos o tamanho da cidade de São Domingos do Norte (81 [oitenta e uma] buchas de maconha, pesando ao todo 67,3g [sessenta e sete gramas e três decigramas]), conforme consta no laudo pericial do id 13591698.

Assim, resta evidente que tal situação seria ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, e por isso se mostra suficiente para exasperar a pena-base.

Portanto, tenho que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, devendo ser mantida a valoração procedida acerca das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, por meio do emprego de uma das frações definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, saliento a possibilidade de acolhimento parcial do mesmo.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto por Uerlis da Costa Barbosa contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que inadmitiu Recurso Especial, no qual se apontava violação ao art. 59 do Código Penal, alegando exasperação desproporcional da pena-base em fração superior a 1/6, sem fundamentação idônea. Requer a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais negativamente valoradas e a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão da dosimetria da pena é admitida apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, quando ausentes fundamentação idônea ou observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4.
Não há direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima (como no caso dos autos) ou mesmo outro valor. O que se exige do magistrado é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes
. 5. No caso, o preceito secundário do tipo penal (art. 155, caput, do Código Penal) prevê pena-base de 1 a 4 anos de reclusão, tendo as instâncias ordinárias procedido ao aumento de 4 meses e 5 dias, pela valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial (antecedentes), não se evidenciando ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção ao crime. 6. O exercício discricionário do julgador ao individualizar a pena-base, desde que respeitados os parâmetros legais e fundamentado em elementos concretos, não configura ilegalidade. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.717.526; Proc. 2024/0299182-5; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

Desse modo, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

Importante rememorar, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM. PENAL E PROCESSUAL HABEAS CORPUS PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA, INSUFICIENTE PARA TAL DESIDERATO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. NÃO CONHECIMENTO DO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA HABEAS CORPUS REFERENCIADA E REDUZIR A PENA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3. Outrossim,
no momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei
. [...]. (STJ; AgRg-HC 987.753; Proc. 2025/0081691-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/05/2025).

No caso em tela, apesar de ser necessário o reconhecimento da preponderância da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, tenho que a majoração da pena basilar procedida pelo magistrado sentenciante se mostra desproporcional, uma vez que foram acrescidos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, ante a existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial negativa, mas sendo ela inerente a situação que deve preponderar (natureza e quantidade de drogas apreendidas),
reduzo a pena-base de LEONARDO ALVES SEDANO

para 06 (seis) anos de reclusão
.

Consequentemente, tendo em vista o reconhecimento da confissão qualificada pelo magistrado sentenciante, reduzo a pena basilar no mesmo patamar, qual seja, 06 (seis) meses,
restando em definitivo o apenamento de 05 (cinco) anos e 06

(seis) meses de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa
, ante a ausência de circunstâncias agravantes, e causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Por fim, observo que a defesa do apelante postulou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des Jaime Ferreira Abreu; Julg. 26/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Ademais, imperioso destacar que este Tribunal de Justiça, em duas oportunidades, ou seja, ao apreciar os
Habeas Corpus
nº 5005745-03.2025.8.08.0000 e 5000363-29.2025.8.08.0000, confirmou a legalidade da segregação cautelar de
LEONARDO ALVES SEDANO
, mesmo tendo sido fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao defensivo, para redimensionar a pena de
LEONARDO ALVES SEDANO
ao importe de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado do apelante, Dr. Iago Gama Lima, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO ALVES SEDANO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte (id 13591714), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, sediadas no id 13591721, a defesa requer
a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06,
com a consequente
remessa dos autos
ao representante ministerial
para que seja oportunizado ao recorrente o direito ao acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Postula, ainda,
a redução da pena-base ao mínim
o legal, ou
o emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da
s
fraç
ões
de aumento de 1/6 (um sexto)
ou 1/8 (um oitavo)
para cada vetorial negativo.
Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do primeiro pleito formulado pela defesa do recorrente, qual seja,
reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/
20
06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que
LEONARDO ALVES SEDANO

se dedicava à
s atividades criminosas, em razão da quantidade
e da nocividade das drogas apreendidas,
e das circunstâncias da prisão em flagrante
,
in verbis
:

Doutra banda, destaco que a elevada quantidade, diversidade e a nocividade das drogas apreendidas (81 buchas de maconha; 26 pedras de crack, com massa total de 3,6 gramas; 2 pedras de crack, com massa total de 51,2 gramas; 07 papelotes de cocaína, ) 7 unidades de material em pó, com massa total de 1,2 grama; 3 papelotes de cocaína, com massa total de 49,2 gramas) aliadas as circunstâncias da prisão em flagrante e ao depoimento dos policiais militares, no sentido de que o envolvimento do réu no tráfico de drogas é conhecido na região, revelam que o réu dedicava-se à atividade criminosa, fazendo, do tráfico, seu meio de vida,
inviabilizando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Assim entende jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

49850591 - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta. 3. Mostra-se prejudicado o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado em primeiro grau as arbitrou no mínimo previsto em Lei, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão.
4. A quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de materiais utilizados para o embalo da droga, indicam a dedicação dos réus à traficância e impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Precedentes do c. STJ.
5. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo. 6. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0000378-64.2022.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

Ao contrário do delineado pela defesa do recorrente,
tenho que
a fundamentação procedida
se mostra apt
a
para afastar a benesse prevista no artigo 33, § 4º, d
a Lei nº 11.343/
20
06,
conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nessa quadra,
cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para rechaçar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme delineado pelo seguinte aresto do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO CORPUS. PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o, pleiteando a aplicação da habeas corpus causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33da Lei de Drogas). A Defesa sustenta que o agravante é primário e possui bons antecedentes, e que a quantidade de droga não deveria, por si só, afastar o benefício da minorante. II. Questão em discussão 2. A discussão é se a decisão de afastar a aplicação do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa. III. Razões de decidir 3.
O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentado de maneira idônea e com base em elementos concretos, como o do modus operandi crime e a significativa quantidade de droga apreendida (193 kg de maconha)
. 4. A reanálise do conjunto fático-probatório, necessária para modificar as conclusões do acórdão, é inviável em sede de habeas, que não permite o revolvimento de provas. corpus 5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. 1. A decisão de afastar a aplicação do tráfico Tese de julgamento: privilegiado deve ser fundamentada com base em elementos concretos que indiquem a dedicação do réu à atividade criminosa. 2.A reanálise do conjunto fático-probatório é inviável em sede de. habeas corpus Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. Dispositivos relevantes citados: STF, AGRG no HC 180.365, Rel. Min. Jurisprudência relevante citada: Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AGR noHC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020. (STJ; AgRg-HC 979.207; Proc. 2025/0033665-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/05/2025).

In casu
, importante rememorar que o réu foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecentes, qual seja, 81 (oitenta e uma) buchas de maconha, pesando ao todo 67,3g (sessenta e sete gramas e três decigramas), 02 (dois) pedaços grandes e 24 (vinte e quatro) pedras de crack, com massa total de 54,8g (cinquenta e quatro gramas e oito decigramas), e 07 (sete) pedaços grandes e 07 (sete) papelotes de cocaína, com peso de 50,4g (cinquenta gramas e quatro decigramas), e que a traficância era desenvolvida em uma localidade de uma pequena cidade do interior, nas proximidades de uma área de recreação (campo de futebol).

Também merece ser destacado, que o réu era conhecido como um dos principais traficantes que atuam na cidade de São Domingos do Norte, integrando
a
facção criminosa conhecida como “Tropa do Baiano”, conforme asseverado pelos policiais militares responsáveis pelas diligências que resultaram na sua prisão em flagrante.

Por fim, imperioso destacar que o próprio acusado, ao ser interrogado pela autoridade judicial (arquivo incluso no
link
acondicionado no id 13591712), confirmou que era a segunda vez que tinha pego um carregamento de drogas para comercializar na cidade de São Domingos do Norte, e que decidiu vender drogas porque não estava conseguindo trabalho.

Assim,
tenho por devidamente evidenciado que o réu
LEONARDO ALVES SEDANO

se dedica ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficante eventual ou ocasional. S
obre o tema,

importante destacar o seguinte aresto
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante na posse de entorpecentes. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Quantidade de entorpecentes utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria configura bis in idem. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Apreensão de anotações de contabilidade. Apelante que se encontrava em liberdade provisória pela prática de delito da mesma natureza e atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Elementos aptos a evidenciarem dedicação a atividades criminosas. Regime prisional inicial abrandado para o semiaberto em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 1501516-19.2023.8.26.0537; Ac. 17309818; São Bernardo do Campo; Décima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 31/10/2023; DJESP 16/11/2023; Pág. 3392).

Em razão disso, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, mostra-se inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme pretendido pelo apelante.
Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DO TRÁFICO HABEAS CORPUS PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por José Dagner Rojas Parada contra decisão que denegou impetrado pela Defensoria Pública, com habeas corpus o objetivo de reconhecer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O agravante alega ausência de elementos concretos para afastar o redutor e desproporcionalidade na imposição do regime fechado, diante da quantidade de droga apreendida (918,4g de maconha) e de sua primariedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentado com base em elementos concretos dos autos; e (II) estabelecerse o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos podem ser mantidos, mesmo diante das alegações de primariedade e quantidade de droga não expressiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O substitutivo de recurso próprio é inadmitido pelo habeas corpus Superior Tribunal de Justiça, salvo em caso de flagrante ilegalidade, ausente no caso concreto. 4. O acórdão estadual apontou fundamentos concretos e idôneos para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, destacando a elevada quantidade de droga (três tijolos prensados de maconha com aproximadamente 30cm cada), ausência de comprovação de atividade lícita e contexto que revela envolvimento habitual do réu com o tráfico. 5.
A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e natureza da droga, associadas a outras circunstâncias do caso, podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, desde que a decisão seja devidamente motivada
. 6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do réu à atividade criminosa exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. A imposição do regime inicial fechado, com base na quantidade de droga e nas circunstâncias do delito, encontra amparo nos arts. 33, §§ 2º e 3º,do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, o que descaracteriza constrangimento ilegal. lV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-HC 977.204; Proc. 2025/0022261-7; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 20/05/2025; DJE 26/05/2025).

Destarte,

tendo em vista
a impossibilidade de acolhimento
d
o
pedido defensivo
que
reconhecimento do tráfico privilegiado
,
tenho que o pleito de
remessa dos autos
ao representante ministerial
para que seja oportunizado ao recorrente o direito ao acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal,
deve restar prejudicado.

Prosseguindo, passo à análise do pedido defensivo de redução da pena-base aplicada para o crime de tráfico de drogas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que houve a exasperação da pena-base,
apenas
em razão da desvaloração da circunstância judicial referente
as
c
ircunstâncias do crime
, resultando na pena-base de 0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão,
ao considerar a variedade e a quantidade de drogas apreendidas na ocasião
.

Por oportuno, saliento que a fundamentação utilizada se mostra idônea, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/
20
06, tendo em vista que na ocasião foram apreendidas 0
3
(
três
) tipos de substância entorpecentes,
sendo
duas
delas
de elevada nocividade
(cocaína e crack)
,
e
outr
a,
apesar d
a
sua
baixa
nocividade,

em grande quantidade
se consideramos
o tamanho da
cidade de
São Domingos do Norte
(
81 [oitenta e uma] buchas de maconha, pesando ao todo 67,3g [sessenta e sete gramas e três decigramas]
)
, conforme consta no laudo pericial d
o id 13591698
.

Assim, resta evidente
que tal situação se
ria
ultrapassa os limites d
o tipo penal do art
igo
33, da
Lei de Drogas,
e por isso se mostra suficiente para exasperar a pena-base
.

Portanto
,
tenho
que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição
,
devendo ser mantida
a valoração procedida acerca das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal,
e do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, por meio do emprego de uma das frações definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, saliento a possibilidade de acolhimento parcial do mesmo.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto por Uerlis da Costa Barbosa contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que inadmitiu Recurso Especial, no qual se apontava violação ao art. 59 do Código Penal, alegando exasperação desproporcional da pena-base em fração superior a 1/6, sem fundamentação idônea. Requer a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais negativamente valoradas e a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão da dosimetria da pena é admitida apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, quando ausentes fundamentação idônea ou observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4.
Não há direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima (como no caso dos autos) ou mesmo outro valor. O que se exige do magistrado é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes
. 5. No caso, o preceito secundário do tipo penal (art. 155, caput, do Código Penal) prevê pena-base de 1 a 4 anos de reclusão, tendo as instâncias ordinárias procedido ao aumento de 4 meses e 5 dias, pela valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial (antecedentes), não se evidenciando ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção ao crime. 6. O exercício discricionário do julgador ao individualizar a pena-base, desde que respeitados os parâmetros legais e fundamentado em elementos concretos, não configura ilegalidade. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.717.526; Proc. 2024/0299182-5; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

Desse modo, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

Importante rememorar, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a natureza e quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas devem
preponder
ar
sobre as demais circunstâncias judiciais.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM. PENAL E PROCESSUAL HABEAS CORPUS PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA, INSUFICIENTE PARA TAL DESIDERATO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. NÃO CONHECIMENTO DO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA HABEAS CORPUS REFERENCIADA E REDUZIR A PENA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
. 3.
Outrossim,
no momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 987.753; Proc. 2025/0081691-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/05/2025).

N
o caso em tela,
apesar d
e ser necessário o reconhecimento d
a preponderância da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, tenho que
a majoração da pena basilar
procedida pelo magistrado sentenciante s
e mostra desproporcional,
uma vez que foram acrescidos
0
2
(
dois
) ano
s

e 06 (seis) meses
acima do mínimo legal previsto pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06.

Sendo assim,
a
nte a existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial negativa,
mas sendo ela inerente a situação que deve preponderar (natureza e quantidade de drogas apreendidas),
reduzo
a pena-base
de
LEONARDO ALVES SEDANO

para
06 (seis) anos de reclusão
.

Consequentemente,
tendo em vista o reconhecimento da confissão qualificada pelo magistrado sentenciante, reduzo a pena basilar no mesmo patamar, qual seja, 06 (seis) meses,
restando em definitivo
o apenamento de
05 (cinco) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa
,
ante a ausência de
circunstâncias agravantes, e causas de aumento e de diminuição a serem consideradas
.

Por fim,
observo que a defesa do
apelante
postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

A
demais,
imperioso destacar que este Tribunal de Justiça, em duas oportunidades, ou seja, ao apreciar os
Habeas Corpus
nº 5005745-03.2025.8.08.0000 e 5000363-29.2025.8.08.0000,
confirmou a legalidade da segregação cautelar de
LEONARDO ALVES SEDANO
,
mesmo
tendo sido fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao defensivo, para redimensionar a pena de
LEONARDO ALVES SEDANO
ao importe de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)